Tribunal: TJSP
Processo: 1015343-35.2015.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2.

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA – BLOQUEIO DE PRONTUÁRIO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o, LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Bloqueio de prontuário e imposição de pena de suspensão do direito de dirigir. Procedimento administrativo para aplicação de penalidade de suspensão do direito de dirigir não encerrado. Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1015343-35.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ROGERIO FERNANDO MENDES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Desacolheram o reexame
necessário. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015343-35.2015.8.26.0053 -Voto no 29.315
2
VOTO No 29.315
REEXAME NECESSÁRIO No 1015343-35.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDO: ROGÉRIO FERNANDO MENDES DIAS
Juiz de 1a Instância: Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO MANDADO DE
SEGURANÇA
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA
BLOQUEIO DE
PRONTUÁRIO E SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
ILEGALIDADE.
1. O mandado de segurança se destina à correção de ato ou
omissão de autoridade, desde que ilegal e ofensivo a direito
individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante (art. 5o,
LXIX, CF).
2. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua
existência, incontestável, manifesto, pré-constituído, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
3. Bloqueio de prontuário e imposição de pena de suspensão do
direito de dirigir. Procedimento administrativo para aplicação de
penalidade de suspensão do direito de dirigir não encerrado.
Ilegalidade e ofensa a direito líquido e certo. Segurança concedida.
Sentença mantida. Reexame necessário desacolhido.
A r. sentença de fls. 139/140, cujo relatório se
adota, concedeu a segurança para determinar o desbloqueio da CNH do
impetrante até o julgamento definitivo do recurso administrativo.
Sem recurso voluntário, os autos subiram ao
Tribunal para reexame necessário, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Merece confirmação a r. sentença recorrida.
Segundo estabelece a Carta Magna, “conceder-
se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015343-35.2015.8.26.0053 -Voto no 29.315
3
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício
de atribuições do Poder Público” (art. 5o, LXIX, CF).
“Direito líquido e certo”, ensina HELY LOPES
MEIRELLES, “é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na
sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há
de vir expresso na norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de
sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão
ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser
defendido por outros meios judiciais” (Mandado de Segurança, RT, 30a ed., p.
38).
Conforme ensina o saudoso mestre, “quando a
lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de
plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, para fins
de segurança” (ob. cit.).
Por outro lado, a Constituição Federal garante
que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal (art. 5o, LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5o, LV).
Também a Carta Estadual não deixa dúvidas
sobre a matéria, ao estabelecer que “nos procedimentos administrativos, qualquer
que seja o objeto, observar-se-ão, entre outros requisitos de validade, a
igualdade entre os administrados e o devido processo legal, especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015343-35.2015.8.26.0053 -Voto no 29.315
4
quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla defesa e do
despacho ou decisão motivados” (art. 4o).
Seguindo a orientação do texto constitucional, o
Código de Trânsito Brasileiro apenas admite a aplicação das penalidades após o
esgotamento dos recursos nele previstos, ou seja, com o trânsito em julgado da
decisão administrativa (art. 290, parágrafo único, e art. 288).
Da mesma forma, o CTB reforça em seu art.
265 o dever da Administração de observar ao devido processo legal ao
determinar que as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação
do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da
autoridade de trânsito competente, assegurados ao infrator o direito à ampla
defesa e ao contraditório.
Não bastasse a clareza das determinações do
CTB, o Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) editou a Resolução no 182,
de 09 de setembro de 2005, por meio da qual reitera que nenhuma restrição
incidirá no prontuário do infrator, inclusive para fins de permitir a renovação de
sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH), enquanto houver recurso pendente e
a penalidade não tiver sido mantida pelos órgãos recursais (artigos 24 e 19).
Ressalte-se que a mesma Resolução no 182/05
determina que a condição para o trânsito em julgado da decisão é a correta
intimação do infrator, por meio de notificação para interpor recurso ou entregar
sua CNH no órgão de registro da habilitação, em prazo não inferior a trinta dias
contados a partir da data da notificação da aplicação da penalidade (artigos 17 e
18).
Feitas essas considerações, a definição do
mérito da impetração desloca-se para o campo da prova, pois a concessão da
segurança depende da comprovação de plano, desde a inicial e acima de
dúvidas, da violação de direito apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1015343-35.2015.8.26.0053 -Voto no 29.315
5
No caso dos autos, verifica-se que o recorrido
apresentou defesa e interpôs recurso à JARI que, no momento da impetração, se
achava pendente de apreciação na instância administrativa. Dessa forma, afigura-
se ilegal o ato administrativo impugnado, mostrando-se cabível a concessão da
segurança para garantia do direito individual líquido e certo, tal qual efetuado pelo
douto Magistrado a quo.
Por essas razões, nega-se provimento ao
reexame necessário confirmando-se a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator